Tribunal: TJMT
Processo: 0008786-20.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008786-20.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES - CPF: 078.807.208-04 (ADVOGADO), TONY GERALDO DE ANUNCIATO CEZAR - CPF: 403.540.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 25, II, DA LEI No 8.906/94 C/C ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – MERO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa a honorários advocatícios sucumbenciais.

II – Questão em discussão:

Determinar se o pedido de desarquivamento e remessa dos autos à contadoria, apresentado dentro do prazo de cinco anos, é apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executória.

III – Razões de decidir:

A mera solicitação de desarquivamento e movimentação interna dos autos, desacompanhada de pedido formal de cumprimento de sentença, não constitui ato inequívoco de execução, não possuindo o condão de interromper o prazo prescricional previsto no artigo 25, II, da Lei no 8.906/94, c/c artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Considerando que o requerimento de cumprimento de sentença só foi apresentado em 2022, já ultrapassado o prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (ocorrido em 06/07/2012), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

DISPOSITIVO:
Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por IZONILDES PIO DA SILVA, mantendo
integralmente
a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, com
fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IZONILDES PIO DA SILVA (Id. no 278348394), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Id. no 278348392), que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0008786-20.2006.8.11.0041), reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto aos honorários advocatícios e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

A apelante afirma que a sentença merece reforma, porquanto o pedido de desarquivamento e remessa dos autos à contadoria, apresentado dentro do prazo quinquenal (Id. 278348319, págs. 64/66), consubstanciaria ato interruptivo da prescrição.

Aduz que houve manifesta diligência do exequente ao longo da tramitação, não sendo possível imputar-lhe a paralisação processual. Enfatiza que a demora decorreu de entraves operacionais do Judiciário, como o tempo de digitalização dos autos e troca de magistrado.

Defende que a decisão viola o direito à efetivação do título judicial e à percepção dos honorários advocatícios de natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

Sustenta no mérito que não se operou a prescrição quinquenal e que a sentença deve ser anulada para possibilitar o prosseguimento da execução.

Pede então o provimento do recurso, com a consequente nulidade da sentença.

A apelada ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a alegada prescrição da pretensão executória fundada em condenação judicial ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a petição de desarquivamento e remessa à contadoria apresentada em 11/10/2016 (Id. 278348319, p. 64) tem o condão de interromper o prazo prescricional previsto no artigo 25, II, da Lei no 8.906/94 (
Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;),
c/c artigo 206, § 5o, II, do Código Civil.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO - REVOGAÇÃO DO MANDATO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil de 2002 e do artigo 25, V, da Lei no 8.906/94, prescreve em cinco anos a pretensão dos "procuradores judiciais" de cobrar honorários advocatícios, contatos da renúncia ou da revogação do mandato. Recurso desprovido
. (TJ-MT 10244421420178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021).

No caso, é incontroverso que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 06/07/2012 (Id. 278348319, p. 54). Verifica-se que a parte exequente, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, apresentou petição em 11 de outubro de 2016, requerendo o desarquivamento dos autos e sua remessa à Contadoria para fins de cumprimento de sentença. Todavia, a mera formulação de pedido de desarquivamento e remessa para atualização de valores, desacompanhada de requerimento formal de cumprimento, não configura ato idôneo a interromper o prazo prescricional, pois não traduz manifestação inequívoca de vontade voltada à efetiva execução do julgado.

O requerimento formal de cumprimento de sentença,), somente foi apresentado em 08/03/2022 (Id. 78936568), quando já transcorrido o lustro prescricional previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Portanto, restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto para o ajuizamento da execução de honorários, que se consumou em 06/07/2017.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas o requerimento de cumprimento de sentença, com os requisitos legais exigidos para sua admissibilidade, possui o condão de interromper a prescrição da pretensão executória

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1820837 AM 2019/0175142-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 18/05/2021)

No caso, não há demonstração de atos concretos de execução antes de 2022. As petições de 2016 limitaram-se a requerer movimentações cartorárias sem dar efetivo início à fase executória, não sendo aptas a interromper a prescrição.

Portanto, não há como reconhecer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Por fim, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição da pretensão executória fundada em título judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por IZONILDES PIO DA SILVA, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025